Tribunal: CARF
Processo: 13502.722326/2017-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL MAZZER DE OLIVEIRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.722326/2017-39
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.017 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
9 de abril de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
ODON EUFLAUSINO DE ANDRADE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da
Receita Federal do Brasil preste as informações solicitadas, nos termos do voto que segue na
resolução, consolidando o resultado da diligência, de forma conclusiva, em Informação Fiscal
que deverá ser cientificada ao contribuinte para que, a seu critério, apresente manifestação em 30
(trinta) dias.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira (Presidente), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Gregório Rechmann Júnior, Francisco
Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luís Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini
e Rafael Mazzer de Oliveira Ramos.
Relatório
Por transcrever a situação fática discutida nos autos, adoto o relatório do Acórdão
no 12-105.082, da 13a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil no Rio de Janeiro/RJ
(fls. 44-49):
Relatório
Trata-se de impugnação à Notificação de Lançamento, de fls. 27/32, lavrada em face do
contribuinte acima identificado em decorrência de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do Imposto de Renda referente ao Exercício de 2015, Ano-Calendário de 2014,
tendo sido apurado crédito tributário no valor de R$ 1.551,99, acrescido de juros e
multa até 31/10/2017.
Conforme o documento Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, foram apuradas as
seguintes infrações:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13502.722326/2017-39
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.017 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.722326/2017-39

Rendimentos Indevidamente Considerados como Isentos por Moléstia Grave - Não
Comprovação da Moléstia ou sua Condição de Aposentado, Pensionista ou Reformado
no valor de R$ 285.344,51:

Compensação Indevida de Imposto Complementar no valor de R$ 9.486,55 - não foram
apresentados os DARF que comprovem o pagamento.
Cientificado em 14/11/2017, fl. 33, o contribuinte apresentou a impugnação em
13/12/2017, fls. 02/03, na qual alega:
Rendimentos Indevidamente Considerados como Isentos por Moléstia Grave - Não
Comprovação da Moléstia ou sua Condição de Aposentado, Pensionista ou Reformado:
Os valores recebidos do Comando do Exercito (R$ 55.551,66) e do Fundo Financeiro de
Aposentadoria e Pensões dos Servidores (R$ 229.792,85) são isentos por se tratarem de
proventos de aposentadoria, reforma ou pensão e suas respectivas complementações
recebidas por portador de moléstia grave;
Compensação Indevida de Imposto Complementar - o valor de R$ 9.486,55 refere-se a
recolhimento de imposto complementar efetuados ao longo dos meses de janeiro a
dezembro do ano-calendário e é referente ao imposto de ajuste da declaração em
epígrafe.
Solicita prioridade na análise nos termos do Estatuto do Idoso. É o relatório.

Em julgamento pela DRJ/RJO, por unanimidade de votos, julgou procedente o
lançamento, conforme entendimento estampado no voto do acórdão guerreado:
De acordo com o disposto acima, depreende-se que há dois requisitos cumulativos
indispensáveis à concessão da isenção. Um reporta-se à natureza dos valores recebidos,
que devem ser proventos de aposentadoria, reforma ou pensão e suas respectivas
complementações, e o outro se relaciona com a existência da moléstia tipificada no
texto legal com laudo médico oficial.
No caso em análise, trata-se de rendimentos do Comando do Exército e do Fundo
Financeiro de Aposentadoria e Pensões dos Servidores relativos à pensão e à
aposentadoria, reserva, reforma ou pensão paga por prev. privada, conforme
documentos de fls. 18/20, comprovando-se o primeiro requisito.
Para fazer prova do segundo requisito, o contribuinte traz o relatório médico, datado de
27/12/2015, fl 06, e o Pedido de Laudo ou Exame Especializado, datado de 19/07/2016,
com a conclusão do laudo, datado de 01/08/2016, fl. 07.
Todavia, o Laudo Pericial Oficial não traz a data do início da moléstia e nem o número
de registro no órgão público do profissional do serviço médico oficial responsável pela
emissão do laudo pericial, sendo insuficiente para a comprovação da moléstia grave
perante a Receita Federal do Brasil.

Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.017 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.722326/2017-39

Assim, entende-se não comprovada a moléstia grave no ano de 2014 nos termos da
legislação regente, mantendo-se o lançamento.
(destaques originais)

Intimado em 13/02/2019 (AR de fl. 54), o Contribuinte interpôs recurso
voluntário (fls. 56-65) e documentos (fls. 66-108), no qual protestou pela reforma da decisão.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Relator.

Da Diligência
Antes de analisar o mérito, voto no sentido de converter o julgamento em
diligência.

Da Tempestividade
A primeira se dá ao fato de que, como dito acima, o Contribuinte foi intimado em
13/02/2019 (quarta-feira), vindo o prazo recursal iniciar-se no dia seguinte, em 14/02/2019
(quinta-feira), sendo o dia 15/03/2019 (sexta-feira) o último dia do trintídio recursal nos termos
do artigo 33, do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
Todavia, ao analisar o extrato constante nos autos (fl. 54), tem-se que foi
solicitada a juntada o Recurso Voluntário somente em 19/03/2019.
Assim, voto para converter o julgamento em diligência, nos termos ao final.

Da Ausência de Representatividade do Espólio
Em segundo, quando da apresentação da impugnação (fls. 02-03), além dos
documentos que embasaram os argumentos da defesa, foi apresentada a procuração por
instrumento público (fls. 10-13), firmada pelo Contribuinte Recorrente constituindo o Sr. Marcos
Alexandre Vieira Andrade, como seu procurador, tanto que foi este mesmo quem assinou a peça
impugnatória.
Todavia, quando a interposição do recurso voluntário (fls. 56-65), este já
representando o Espólio e acompanhado da Certidão de Óbito (fl. 66), na qual atesta o
falecimento do Contribuinte em 22/10/2016, antes mesmo da própria impugnação que foi datada
de 13/12/2017.
Aqui, peço vênia para destacar o contido no artigo 682, do Código Civil (Lei no
10.406, de 10 de janeiro de 2002):
Seção IV
Da Extinção do Mandato
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-001.017 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.722326/2017-39

Art. 682. Cessa o mandato:
I – pela revogação ou pela renúncia;
II – pela morte ou interdição de uma das partes;
III – pela mudança de estado que inabilite o mandante a conferir os poderes, ou o
mandatário para os exercer;
IV – pelo término do prazo ou pela conclusão do negócio.

Oportuno, destaco o Enunciado da Súmula CARF no 129, que:
Súmula CARF no 129
Constatada irregularidade na representação processual, o sujeito passivo deve ser
intimado a sanar o defeito antes da decisão acerca do conhecimento do recurso
administrativo. (Vinculante, conforme Portaria 410, de 16/12/2020, DOU de
18/12/2020)

Assim, considerando que o Contribuinte faleceu em 22/10/2016, antes mesmo da
apresentação da impugnação (13/12/2017), voto para converter o julgamento em diligência, nos
termos ao final.

Conclusão
Face ao exposto, voto no sentido de determinar a devolução dos autos à Secretaria
da Receita Federal de origem para que esta apresente, ou certifique, a data exata da interposição
do recurso voluntário (fls. 56-65), sob pena de restar configurada a intempestividade do mesmo.
E, caso inexista comprovante, seja intimado o Contribuinte para que demonstre a correta data da
interposição do recurso voluntário.
Também, após cumprida a primeira parte da diligência, deverá intimar o
Contribuinte (Espólio), para que apresente a documentação de representatividade legal do
Contribuinte, sob pena de não conhecimento do recurso voluntário.
Após retornem os autos para este Conselheiro para julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos

Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital